Tribunal: TJPA
Processo: 0822115-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822115-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: ALESSANDRO CANO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CPR-F. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 31/STJ E SÚMULA 380/STJ. SÚMULA 298/STJ. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de CPR-F, impedir atos de consolidação e leilão de imóvel rural e vedar inscrição em cadastros restritivos, sob fundamento de plausibilidade da natureza rural da operação e risco de dano grave. A embargante sustenta omissões quanto à aplicação de precedentes do STJ, normas do crédito rural e natureza jurídica da CPR-F.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de dispositivos legais, precedentes e normas administrativas invocados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que manteve a tutela de urgência em contexto de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente o núcleo da controvérsia ao reconhecer a plausibilidade da natureza rural da operação, a incidência do regime protetivo do crédito rural e o risco de dano decorrente da expropriação do imóvel.

5.

A omissão não se configura pela ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos, desde que haja fundamentação adequada e coerente.

6.

A invocação do Tema 31/STJ e da Súmula 380/STJ não se aplica automaticamente ao caso, pois a controvérsia envolve crédito rural com circunstâncias específicas, impondo
distinguishing
.

7.

A exigência de depósito do valor incontroverso ou caução adicional mostra-se desproporcional diante da existência de garantia real já constituída sobre o imóvel rural.

8.

A Resolução CMN nº 5.123/2024 não se sobrepõe ao entendimento consolidado na Súmula 298/STJ, segundo o qual o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais.

9.

A discricionariedade da instituição financeira em renegociações não afasta o controle jurisdicional nem autoriza recusa arbitrária diante de circunstâncias excepcionais que afetem a capacidade de pagamento do produtor.

10.

As alegações relativas à CPR-F, ao Decreto-Lei nº 167/1967 e ao Manual de Crédito Rural configuram tentativa de rediscussão do enquadramento jurídico já apreciado.

11.

Inexistindo vício integrativo, os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

3.

O regime jurídico do crédito rural admite tutela provisória para suspensão de atos expropriatórios quando presentes plausibilidade do direito e risco de dano, sem exigência automática de depósito ou caução adicional.

4.

O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula 298/STJ, não podendo ser afastado por normas administrativas ou discricionariedade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 9º; Lei nº 8.929/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1.252.806/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.06.2014; STJ, REsp 847.050/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.05.2011.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ajuizada por
ALESSANDRO CANO
, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da
CPR-F nº C35620197-6
, sustar atos de consolidação e leilão do imóvel rural de matrícula nº 32.615 e impedir a inscrição do autor e avalistas em cadastros restritivos. No curso do recurso, foi interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Por meio do
acórdão de

ID n. 35101171
, julgou-se prejudicado o
agravo interno de

ID n. 31843282
, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento. Quanto ao recurso principal, de ID n. 30762687, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de origem, de ID n. 156517557, sob o fundamento de que estavam presentes, em cognição sumária, elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência.

Em seguida, a agravante opôs
embargos de declaração, de

ID n. 35452837
, alegando a existência de omissões no acórdão. Sustentou, em síntese, a necessidade de manifestação expressa sobre a aplicação do Tema Repetitivo 31/STJ e da Súmula 380/STJ, sobre a Resolução CMN nº 5.123/2024, sobre o item 15, “a”, do Capítulo 3 da Seção Créditos de Custeio do Manual de Crédito Rural, bem como sobre o art. 9º do Decreto-Lei nº 167/1967 e a natureza jurídica da CPR-F.

O embargado apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração, de

ID n. 35672074
, defendendo a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Alegou que os aclaratórios teriam caráter infringente e buscariam a rediscussão de matéria já apreciada, especialmente quanto à natureza rural da operação, à incidência do regime jurídico do crédito rural, à aplicação da Súmula 298/STJ, à manutenção da tutela de urgência e à proteção da pequena propriedade rural.

Ao final, o embargado requereu o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral do
acórdão de

ID n. 35101171
, além da aplicação de multa por suposto caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Nos
embargos de declaração de

ID n. 35452837
, a embargante aponta, como causas de pedir recursais, supostas omissões do acórdão quanto:
(a)
à aplicação do
Tema Repetitivo 31/STJ
e da
Súmula 380/STJ
, sob o argumento de que a simples propositura da ação revisional não afastaria a mora sem depósito do valor incontroverso ou caução idônea;
(b)
à incidência da
Resolução CMN nº 5.123/2024
, que, segundo a embargante, atribuiria à instituição financeira margem de discricionariedade para renegociação de créditos rurais;
(c)
ao cumprimento do
item 15, “a”, do Capítulo 3 da Seção Créditos de Custeio do Manual de Crédito Rural
, especialmente quanto à necessidade de pedido administrativo de alongamento até 15 dias antes do vencimento da operação;
(d)
à alegada intempestividade da notificação administrativa e à posterioridade do laudo técnico em relação ao vencimento da primeira parcela da CPR-F; e
(e)
à aplicação do
art. 9º do Decreto-Lei nº 167/1967
, sustentando que a
CPR-F
, por ser regida pela Lei nº 8.929/1994, não poderia ser equiparada aos títulos de crédito rural ali previstos nem atrair a incidência da Lei nº 4.829/1965, do Decreto-Lei nº 167/1967 e da Súmula 298/STJ.

O recurso não merece provimento.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, de cabimento estrito, vocacionado não à revisão do mérito já decidido, mas à integração e ao aperfeiçoamento formal do pronunciamento jurisdicional, com o objetivo de sanar vícios intrínsecos da decisão embargada, especificamente aqueles previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não é a de propiciar novo julgamento da causa, tampouco a de viabilizar o reexame da valoração probatória ou da qualificação jurídica dos fatos quando o órgão julgador já tiver enfrentado, de modo suficiente e fundamentado, a controvérsia devolvida.

Por isso mesmo, a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados, bem como com a finalidade direta de alteração das conclusões judiciais, desnatura a finalidade integrativa do recurso e desborda dos limites cognitivos que lhe são próprios.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei).

A omissão apta a justificar a integração decisória não se confunde com a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos, dispositivos legais, resoluções administrativas ou precedentes invocados pela parte, bastando que o órgão julgador aprecie, de modo suficiente e coerente, as questões relevantes à solução da causa.

No caso, o acórdão embargado enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, ao reconhecer, em cognição sumária, a plausibilidade da natureza rural da operação, a incidência do regime protetivo do crédito rural quando evidenciada a destinação econômica dos recursos à atividade produtiva, a aplicabilidade da Súmula 298/STJ, a reversibilidade da tutela deferida e o risco de dano grave decorrente da consolidação/leilão do imóvel rural.

A irresignação da embargante, portanto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo reabrir debate já examinado sob a forma de supostas omissões, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos aclaratórios.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 31/STJ e à Súmula 380/STJ, pois tais paradigmas não incidem automaticamente sobre a espécie, impondo-se o devido
distinguishing
.

A controvérsia não se limita a típica ação revisional bancária fundada em discussão abstrata de encargos contratuais, na qual o devedor pretenda afastar os efeitos da mora pelo simples ajuizamento da demanda. Trata-se, diversamente, de tutela provisória deferida em contexto de crédito vinculado à atividade rural, com alegada frustração de safra, limitação temporária da capacidade de pagamento e risco de expropriação de bem rural já afetado à garantia da própria obrigação.

Ademais, a pretensão da embargante de condicionar a preservação da tutela à prestação de nova caução ou ao depósito do valor incontroverso assume contornos excessivos no caso concreto, pois o crédito já se encontra lastreado em garantia real, consistente no imóvel rural cuja consolidação e leilão foram provisoriamente sustados
.

Exigir garantia adicional sobre obrigação já garantida, como requisito para mera suspensão conservativa dos atos expropriatórios, importaria impor ônus desproporcional ao produtor rural e esvaziar a própria utilidade da tutela de urgência, sem prejuízo de posterior recomposição patrimonial caso, após a instrução, não se confirme o direito alegado.

Quanto à Resolução CMN n. 5.123/2024 e aos dispositivos do Manual de Crédito Rural invocados pela embargante, igualmente inexiste vício integrativo a sanar.

A resolução referida constitui marco normativo posterior à relação jurídica havida entre as partes, cuja conformação deve observar, em princípio, o ordenamento vigente ao tempo da contratação e da constituição da obrigação.

Ainda que assim não fosse, a margem de apreciação conferida à instituição financeira no âmbito de renegociações rurais não pode ser compreendida como autorização para atuação arbitrária, imune ao controle jurisdicional ou apta a neutralizar a incidência de normas protetivas do crédito rural quando presentes seus pressupostos.

Em outras palavras, a discricionariedade administrativa ou negocial da instituição financeira não se converte em poder absoluto de recusa, sobretudo quando demonstradas, ainda que em juízo de probabilidade, circunstâncias excepcionais que comprometam temporariamente a capacidade de pagamento do produtor
.

Nesses termos, conferir a orientação do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. COOPERATIVA. LEI N. 9.138/1995. APLICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. SÚMULA N. 298/STJ. EXTENSÃO AO PESA. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA E PRAZO PARA FORMALIZAR O PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O pedido de alongamento de dívida originária de crédito rural fornecido por cooperativa não impede a incidência da Lei n. 9.138/1995. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal de origem se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ). 2. Uma vez satisfeitos os requisitos legais, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula n . 298/STJ)
. 3. Há direito subjetivo do produtor rural de obter o alongamento dos débitos agrícolas sujeitos ao PESA, condicionado à aquisição, pelo devedor, de títulos do Tesouro Nacional, a serem entregues ao credor em garantia do principal, após a aceitação do pedido pela instituição financeira, isto é, mediante prévia verificação do cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. 4. Inviável o acolhimento da pretensão recursal relativa ao descumprimento dos requisitos para requerer a securitização da dívida, pois a alteração do desfecho conferido ao processo exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1252806 SP 2011/0085320-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014)
(Grifei).

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.IMPOSSIBILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL, CONTANTO QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI 9.138/95. DIREITO DO FINANCIADO. SÚMULA 298/STJ. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição Federal, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional. 3. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. O Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
4. A possibilidade de alongamento da dívida rural mediante a satisfação dos requisitos impostos pela Lei 9.138/95 é matéria de defesa passível de ser alegada em embargos à execução. 5. Orienta a Súmula 298 deste Tribunal que "[o] alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (STJ - REsp: 847050 SP 2006/0106147-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/05/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2011)
(Grifei).

Por essa razão,
a Resolução CMN n. 5.123/2024 não se sobrepõe ao enunciado n. 298 da Súmula do STJ
, segundo o qual, atendidos os requisitos normativos pertinentes, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor.

De igual modo,
resoluções do Conselho Monetário Nacional e disposições do Manual de Crédito Rural não podem ser interpretadas isoladamente, de forma literalista e restritiva, a ponto de esvaziar direito subjetivo reconhecido pela legislação de regência e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

O acórdão embargado adotou fundamentação suficiente ao assentar que a tutela concedida possui natureza provisória, conservativa e reversível, não extinguindo o crédito, não promovendo novação obrigacional e não afastando definitivamente a mora, mas apenas preservando o resultado útil do processo até adequada instrução probatória.

As demais alegações relativas à tempestividade do requerimento administrativo, à data do laudo técnico, ao alcance do art. 9º do Decreto-Lei n. 167/1967 e à natureza jurídica da CPR-F traduzem, em realidade, tentativa de rediscussão do enquadramento jurídico já apreciado no julgamento do agravo de instrumento.

Nesses termos,
ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há vício do art. 1.022 do CPC/2015 a autorizar a integração da decisão embargada, razão pela qual os embargos de declaração devem ser conhecidos e desprovidos, ratificando-se integralmente o acórdão de ID n. 35101171
.

Por fim, quanto ao propósito de prequestionamento, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam à exigência de pronunciamento judicial minucioso sobre todos os dispositivos legais, atos normativos, súmulas ou precedentes mencionados pela parte, quando a decisão embargada já contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, para fins de eventual acesso às instâncias superiores, têm-se por enfrentadas, na extensão necessária ao julgamento da causa, as matérias relativas ao art. 1.022 do CPC/2015, ao Tema n. 31/STJ, às Súmulas 298 e 380/STJ, à Resolução CMN n. 5.123/2024, ao Manual de Crédito Rural, ao Decreto-Lei n. 167/1967, à Lei n. 8.929/1994 e aos demais dispositivos invocados, sem que isso importe acolhimento da tese recursal ou modificação do resultado do julgamento.

Advirta-se, ainda, que a renovação de insurgências manifestamente desprovidas de vício integrativo, fundadas na simples reiteração de teses já examinadas e rejeitadas, poderá caracterizar utilização abusiva da via recursal. Os embargos de declaração possuem função específica de aperfeiçoamento do julgado, não podendo ser manejados como expediente de postergação da eficácia da decisão, de rediscussão sucessiva do mérito ou de criação artificial de etapas processuais.

Assim, eventual interposição de novos aclaratórios com conteúdo meramente reiterativo, infringente ou protelatório poderá ensejar a aplicação das sanções processuais cabíveis, inclusive a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sem prejuízo da adoção de outras medidas destinadas à preservação da boa-fé processual, da duração razoável do processo e da autoridade das decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados,
mantendo-se integralmente o

acórdão de

ID n. 35101171
em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/05/2026